Tribunal: TJDFT
Processo: 0228293-67.2009.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. REQUISITOS DO ARTIGO 40 DA LEI 6.830/80. PREENCHIMENTO.
1. Deve ser reconhecida a prescrição intercorrente em desfavor do Ente Distrital, quando restar decorrido o lapso prescricional, desde que atendidos os requisitos do artigo 40 da Lei 6.830/80, inclusive com a oitiva prévia da Fazenda Pública.
2. Não localizados os bens do devedor, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no artigo 40, §2o, da Lei 6.830/80. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Todavia, decorrido esse tempo e, no caso, intimada a Fazenda Pública, correto o Juízo a quo ao reconhecer a prescrição intercorrente.
3. Recurso não provido.